Tribunal: TJSP
Processo: 1501816-07.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Art. 129, §13o, do Código Penal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Condenação mantida. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relato da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha presencial. Prescrição. Inocorrência. Verificado que os prazos o at.

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Art. 129, §13o, do Código Penal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Condenação mantida. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relato da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha presencial. Prescrição. Inocorrência. Verificado que os prazos o at. 109 do CP não foram ultrapassados entre os marcos previstos no art. 117 do CP, não há que se falar em prescrição. Recurso desprovido. Sentença mantida.